Tribunal: TJPA
Processo: 0806839-41.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806839-41.2023.8.14.0000

PACIENTE: JONAS DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0806839-41.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM:

0010494-82.2019.8.14.0133

IMPETRANTE: DR.

MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JUNIOR OAB/PA 18.605

PACIENTE:

JONAS DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA CASA PENAL. POLICIAL MILITAR. BATALHÃO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRESO PORTADOR DE COMORBIDADES. DIABETES E GLAUCOMA. PEDIDO LIMINAR ACOLHIDO. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. DIREITO À SAUDE DO RECLUSO. PROTEÇÃO. NECESSIDADE. ARTIGOS 14 E 41, INCISO VII DA LEP. DECISÃO LIMINAR. RATIFICAÇÃO. NECESSIDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806839-41.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM:

0010494-82.2019.8.14.0133

IMPETRANTE: DR.

MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JUNIOR OAB/PA 18.605

PACIENTE:

JONAS DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório impetrada por

Moacir Nepomuceno Martins Junior
, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº. 18.605,

em favor de
JONAS DA SILVA COSTA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Marituba – PA.

Argumentou o impetrante, basicamente, que o paciente é portador de glaucoma, em estágio avançado, razão pela qual necessita de tratamento médico especializado que, no atual momento, não é disponibilizado na casa penal onde se encontra provisoriamente preso.

Requereu, então, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência para que seja autorizada sua imediata transferência do presídio do CECRAN para o Batalhão Especial Penitenciário da capital e, no mérito, a ratificação do pedido formulado liminarmente (id

13888365).

Juntou documentos (id

13888366 –
13888370
).

Decisão declarando a incompetência do Juízo plantonista (id

13888473 - Pág. 1
).

Decisão
suscitando hipótese de prevenção (id

13923868).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

14014948 - Pág. 1 – 2
).

Decisão deferindo pedido liminar (id

14028009).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela concessão da ordem (id

14127056
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que o caso é de concessão da ordem, conclusão a que chego, basicamente, por duas razões.

Explico.

A uma porque, segundo a dicção da Lei Federal nº. 7210/1984 (LEP), em seu art. 41, inciso VII
[1]
, é assegurado ao preso o direito à saúde, o qual, conforme regra versada no art. 14
[2]
da LEP, compreende
o atendimento médico
, farmacêutico e odontológico.

A duas porque o impetrante cuidou de evidenciar, por prova documental satisfatória, a necessidade atual de transferência do paciente para estabelecimento prisional que disponibilize ao coacto tratamento médico adequado, haja vista as comorbidades que o afetam (a diabetes e o glaucoma), razão pela qual não há outro caminho a seguir senão aquele que conduz a concessão da ordem.

Posto isso,
conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
para, ratificando a decisão proferida em sede liminar, autorizar a transferência do paciente para que permaneça custodiado preventivamente no Batalhão Especial Penitenciário sediado na capital.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 41 - Constituem direitos do preso: [...] VII - assistência material,
à saúde
, jurídica, educacional, social e religiosa;

[2]

Belém, 11/08/2023